Tribunal: STF
Processo: Rcl 46680
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Calçados Prince Ltda. – ME (sucessora da Calçados Siprana Ltda. - doc. 3) em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 5033136-84.2019.4.04.0000, que, em liquidação da sentença (Autos nº 5065070-71.2017.4.04.7100), limitou a abril de 1985 o ressarcimento de verbas relativas ao crédito-prêmio de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a que faz jus a empresa reclamante. 



    2. A parte reclamante narra que ajuizou a ação de ressarcimento em 1988 (Autos nº 5014315-72.2019.4.04.7100). A demanda foi julgada procedente, para “reconhecer, incidentalmente, a inconstitucionalidade do Decreto-Lei 1.724/79 e, em consequência julgar parcialmente procedente a ação para condenar a União Federal a pagar à parte autora as importâncias não ressarcidas a título de crédito-prêmio de IPI nos termos do Decreto-Lei 491/69”. Na sequência, foram interpostos apelações, recurso especial e recurso extraordinário, este último autuado como RE 208.260 no Supremo Tribunal Federal (STF).



    3. Após o trânsito em julgado, iniciou-se a liquidação da sentença, ocasião em que, limitada a condenação ao período de abril de 1981 a abril de 1985, foram consideradas prescritas as parcelas anteriores a 20.09.1983, com fundamento na prescrição quinquenal e na data de ajuizamento da ação (no ano de 1988). A delimitação operada foi mantida nos subsequentes agravo de instrumento e embargos de declaração manejados pela parte reclamante.



    4. Na presente reclamação, a reclamante sustenta que a apuração deveria ocorrer até o mês de outubro de 1990, conforme decidido pelo STF na apreciação do RE 208.260 (Rel. Min. Marco Aurélio), interposto na fase de conhecimento, e consoante se obtém da tese fixada no RE 561.485, paradigma do Tema 63 da repercussão geral.



    5. Alega que, não obstante a decisão reclamada tenha se pautado no acórdão do RE 208.260 ED, nunca “foi objeto do julgamento a delimitação temporal do pedido veiculado”. Afirma, assim, que não “pode o julgador, agora, em fase de liquidação, dar outra extensão ao que já julgado no processo, sob pena de rejulgamento e flagrante ofensa do princípio constitucional da coisa julgada”.



    6. Destaca, em corroboração a sua pretensão, que o STF consagrou a seguinte tese no RE 561.485, paradigma do Tema 63 da repercussão geral: o “incentivo fiscal instituído pelo art. 1º do Decreto-Lei 491, de 5 de março de 1969, deixou de vigorar em 5 de outubro de 1990, por força do disposto no § 1º do art. 41 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, tendo em vista sua natureza setorial”.



    7. Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada na parte em que determinou a apuração dos créditos de IPI Prêmio somente até o mês de abril de 1985. Ao final, pede a cassação da decisão reclamada neste mesmo ponto, “determinando em consequência que o período a ser observado estenda-se até o mês de outubro de 1990, conforme fixado em decisão final e irrecorrível proferida por sentença e confirmada pelo plenário deste Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 208.260 e também em observância da correta aplicação da matéria conforme fixado na decisão do Tema 63 desta corte”.



    8. Os autos foram a mim encaminhados mediante distribuição comum. Em 15.04.2021, determinei a remessa dos autos à Presidência desta Corte, para análise de eventual redistribuição por prevenção ao Min, Marco Aurélio, Relator do RE 208.260 ED (doc. 12). Mantida a distribuição à minha relatoria (doc. 13), determinei a emenda da inicial. Em atendimento ao despacho, a reclamante reconheceu haver equívoco na inicial e esclareceu que a “decisão reclamada faz parte do Agravo por Instrumento n. 5033136-84.2019.4.04.0000” (doc. 17). 



    9. É o relatório. Decido.



    10. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    11. De início, pontuo que a Presidência desta Corte assentou que “a presente reclamação foi ajuizada com fundamento apenas no descumprimento de decisão dotada de efeito erga omnes, afastando, assim, a alegação de prevenção ao RE 208.260 ED (Rel. Min. Marco Aurélio). De todo modo, observa-se que, no julgamento do referido incidente, o Plenário apenas declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º do Decreto-Lei nº 1.724/79, no que conferida delegação ao Ministro de Estado para alterar, em prejuízo dos contribuintes, o que previsto nos artigos 1º e 5º do Decreto-Lei nº 491, de 5 de março de 1969, em termos de incentivos”. Portanto, incabível a reclamação sob o alegado descumprimento da decisão proferida no RE 208.260-ED, pois, ainda que o ato reclamado o tenha mencionado, esta Corte nele não analisou a questão sobre até quando vigorou o benefício ou sobre o período de pagamento requerido na inicial da ação de ressarcimento originária.



    12. No mais, ressalto que o outro precedente citado como paradigma pela parte reclamante (Tema 63) consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral.



    13. O Código de Processo Civil de 2015, na linha das suas demais inovações relativas à evolução legislativa do sistema de precedentes, previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinários repetitivos. Todavia, para tanto, deveriam ser exauridas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).



    14. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta.



    15. De modo que o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Por outro lado, nos casos em que o juízo de admissibilidade negativo não se basear em precedente julgado por esta Corte nos regimes da repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos, caberá agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC/2015). Essa sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/1973, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admitia a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.



    16. Em suma, para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Na mesma linha, a decisão da Primeira Turma desta Corte na Rcl 27.798-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    17. Em outra oportunidade, a Segunda Turma desta Corte assentou, também, o não cabimento da reclamação com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC quando o caso chega ao STF pela via do recurso extraordinário, com ou sem agravo, sob pena de transformá-la em inadmissível sucedâneo recursal (Rcl 37.964-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    18. No caso dos autos, após a decisão reclamada, o ora reclamante interpôs recurso especial e recurso extraordinário, que tiverem o seu seguimento negado na origem. Contra a decisão de inadmissão do RE, o reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, o qual se encontra pendente de julgamento. Os autos foram encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça, para a análise do AREsp. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    19. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 08 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator